Tribunal: STF
Processo: RE 1393207
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. NULIDADE DO TÍTULO AFASTADA. MULTA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DA EMBARGANTE DESPROVIDA. APELAÇÃO DO EMBARGADO PROVIDA. 



    1. Inicialmente, quanto à exigência de depósito prévio, a despeito da alegação, não houve prejuízo à defesa, uma vez que a quantia foi recolhida e o recurso julgado, não sendo os embargos à execução a via adequada para discutir a legalidade da cobrança.



    2. Sobre os requisitos da Certidão de Dívida Ativa, dispõe o art. 202 da Lei nº 5.172/66 (CTN) que "o termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito".



    3. A respeito do mesmo tema, prevê o art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), que "o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida". 



    4. As exigências têm por objetivo permitir a defesa do inscrito em dívida ativa e, no caso em tela, restam satisfatoriamente atendidas.



    5. Dispõe o art. 24 da Lei nº 3.820/1960: "As emprêsas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar perante os Conselhos Federal e Regionais que essas atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado". 



    6. Ainda, o art. 15 da Lei 5.991/1973 estabelece: "A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a assistência de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de farmácia, na forma da lei. § 1º - A presença do técnico responsável será obrigatória durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. § 2º - Os estabelecimentos de que trata este artigo poderão manter técnico responsável substituto, para os casos de impedimento ou ausência do titular". 



    7. O STJ, no julgamento do REsp 1382751/MG, realizado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que "os Conselhos Regionais de farmácia possuem competência para fiscalização e autuação das farmácias e drogarias, quanto ao cumprimento da exigência de manterem profissional legalmente habilitado (farmacêutico) durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos, sob pena de incorrerem em infração passível de multa". Precedente (REsp 1382751/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 02/02/2015).



     8. Por sua vez, a multa punitiva imposta é prevista e fixada no art. 24 da Lei 3.820/60, sem que haja, portanto, violação ao princípio da legalidade. O texto do dispositivo foi posteriormente alterado pela Lei 5.724/71. Destaca-se que, conforme a jurisprudência do C. STJ, não há ilegalidade na fixação das multas em salários-mínimos. Precedente (STJ - REsp: 415506 PR 2002/0018442-4, Relator: Ministro FRANCIULLI NETTO, Data de Julgamento: 13/08/2002, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 31.03.2003 p. 202).



    9. Embora regular a aplicação da , é firme o entend multa imento desta C. Turma no sentido de que, quando aplicada em valor superior ao mínimo legal, deve necessariamente ser motivada. Precedentes (TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1830827 - 0055281-82.2009.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 21/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/03/2018 / AC 0421824020124036182, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/10/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:. / AC 00003588020084036105, DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/05/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:. / AC 00214991620114036182, JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/03/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO / AC 00028466820084036182, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/09/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.).



    10. Por fim, o art. 86 do CPC traz como regra que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas se um litigante sucumbir em parte ” e, como exceção, que “ mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. 



    11. No caso em tela, sucumbente a embargante na parte subsistente das multas e o embargado na parte reduzida. Assim, cada litigante deve arcar com honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária. 



    12. Apelação da embargante desprovida. Apelação do embargado provida. 



    13. Reformada a e. sentença somente para redistribuir o ônus sucumbencial, nos termos da fundamentação supra.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 7º, IV, da CF. Sustenta, em essência, que “a aplicação da multa com fundamento em salário-mínimos viola a disposição do Artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal”.



    A pretensão recursal merece prosperar. 



    O acórdão recorrido diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. 2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, “questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso”. 3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    Referido entendimento vem sendo reproduzido por ambas as Turmas desta Corte:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da “inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971” (ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



     (RE 1.363.922-AgR, sob a minha relatoria, Primeira Turma)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Multa administrativa. Impossibilidade de fixação em múltiplos de salário mínimo. Lei 5.724/1971. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (RE 1.356.120-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos, no ponto, os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator